Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001953-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ALQUIMINO MODESTO DA SILVA
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal, consoante certificado no Id 75516519.
Diante disso, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas feito na data da interposição do recurso ou proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal